Tribunal: TJPA
Processo: 0003242-86.2014.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003242-86.2014.8.14.0138

APELANTE: ILSON ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SÚMULA 231 do C. STJ. EXCESSO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática, por três vezes, do crime de roubo majorado, em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação da conduta para furto; (iii) a redução da pena com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação pelo crime de roubo; (ii) saber se é possível a desclassificação para o crime de furto; (iii) saber se a pena pode ser reduzida em razão da confissão e se há necessidade de readequação da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório permite a condenação. As declarações do réu e do coautor, ainda que prestadas em sede inquisitorial, estão corroboradas por elementos objetivos dos autos e pela prova oral produzida em juízo, inclusive os depoimentos das vítimas, dotados de coerência e firmeza. A apreensão de um dos celulares em poder do réu, no dia seguinte ao fato, corrobora a narrativa acusatória e vincula o agente ao crime, permitindo a responsabilização penal nos moldes do art. 157, §2º, II, do CP.

4. A pretensão de desclassificação não merece prosperar, diante do uso de simulacro de arma de fogo (pistola de vacinação de gado), o que caracteriza a grave ameaça exigida para configuração do tipo penal do roubo.

5. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

6. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se excesso no aumento da pena, que foi majorada de forma cumulativa em dois terços, sem justificativa proporcional. Aplicando-se as frações individualizadas para o concurso de agentes (1/6) e para o concurso formal de três crimes (1/5), a pena deve ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 68, 70, 72, 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1171; STJ, Tema Repetitivo nº 1192; STJ, Súmula 231; STJ, HC 412848/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2019;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024;
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ilson Rocha da Silva, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, em concurso formal (ID 28480634), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto. Postula, ainda, a redução da pena aplicada, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da individualização proporcional da sanção (ID 28480644).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28480649).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se igualmente pelo improvimento do apelo (ID 30708662).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de furto ou a redução da pena aplicada.

Pois bem.

A análise dos autos revela que o apelante foi preso na posse do aparelho celular pertencente à vítima Dalvan Monteiro Ribeiro, conforme demonstram os termos de apreensão (ID 28480556 - pág. 4) e de entrega (ID 28480556 - pág. 12), sendo que os demais aparelhos estavam com o adolescente, posteriormente também recuperados e restituídos aos demais ofendidos, Anastácio Silva de Brito (28480556 - Pág. 11) e Hugo dos Santos Lima (28480557 - Pág. 3). Tais documentos, produzidos na fase inquisitorial, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e constituem provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ainda na fase inquisitorial, o policial civil responsável pela prisão do apelante, Paulo dos Santos Torres, relatou (ID 28480553 - pág. 11) que tomou conhecimento de que algumas pessoas haviam sido assaltadas nas proximidades da Câmara Municipal de Anapu e, após diligências, identificou os suspeitos, vindo a localizar e prender o réu conhecido por “Pinguelo”, em posse de um dos telefones subtraídos, marca LG, o qual foi apresentado à autoridade policial.

Na mesma oportunidade, o próprio réu confessou, perante a autoridade policial (ID 28480555 - págs. 1-2), ter participado do crime juntamente com o adolescente L., descrevendo com minúcia a dinâmica dos fatos: afirmou que ambos subtraíram três aparelhos celulares nas proximidades da Câmara Municipal, utilizando uma motocicleta Honda Fan de cor preta e simulando portar uma arma de fogo, que, na realidade, era uma pistola de vacinar gado. Narrou, ainda, que tampou a placa da motocicleta com um pedaço de papelão, dividiu os aparelhos com o comparsa e reconheceu o modelo do celular apreendido consigo como sendo um dos produtos do roubo.

O adolescente L., também ouvido somente durante o inquérito policial (ID 28480554 - págs. 10-11), confirmou o teor da confissão, declarando que, por volta de 22 horas, praticou o roubo em companhia de “Pinguelo”, subtraindo três celulares de pessoas que estavam próximas à Câmara dos Vereadores, e reconheceu ter utilizado a pistola de vacinar gado pertencente a seu pai para simular o emprego de arma de fogo. Disse, ainda, que o crime fora previamente combinado durante o dia, e que os bens subtraídos foram posteriormente divididos.

Embora tais declarações tenham sido prestadas na fase investigativa, trata-se de elementos que encontram plena correspondência nas provas colhidas em juízo, motivo pelo qual não há qualquer óbice à sua valoração. O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito, mas admite expressamente sua utilização quando corroborados por provas submetidas ao contraditório, como ocorre na hipótese.

É justamente o caso dos autos.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para formar juízo seguro acerca da culpa do apelante. Vejamos.

Os depoimentos das vítimas Dalvan Monteiro Ribeiro e Hugo dos Santos Lima, mesmo transcorrido mais de uma década desde os fatos, mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos com a narrativa da denúncia. Confira-se a síntese das narrativas transcritas na r. sentença:

Em juízo, a vítima DALVAN relatou que:

no dia do fato eu estava na praça em frente a Câmara de Vereadores usando a internet e tinham outras pessoas lá também, quando eles chegaram e pediram o celular; que isso era por volta das 09:30 da noite; que eles chegaram de moto e anunciaram o assalto e pediram o celular dizendo que perdeu; que depois tentamos seguir eles, mas saíram da cidade; que eles levaram o meu celular e de umas outras pessoas também que não conheço; que os policias foram atrás e no dia seguinte prenderam um e conseguiram recuperar os celulares; que no dia seguinte fomos a Delegacia e fizemos o reconhecimento; que eu não sei quem era quem, que reconheci na Delegacia o que me abordou; que vi que ele puxou debaixo da camisa uma coisa que acho que era uma arma, mas não fiquei olhando muito, pois tive medo;

A vítima HUGO DOS SANTOS LIMA relatou também que:

reconheci o Lucas na Delegacia; que o Lucas que me assaltou; que eu não me lembro do outro, mas foi preso todos dois; que eles usaram uma pistola daquela de vacinar gado; que o Lucas e de Anapu; que o Lucas era menor neste tempo, mas o outro era maior; que lá na frente da Camara estava umas 6 ou 7 pessoas usando o Wife; que eles só chegaram pegaram o celular e depois saiu; que eles mostraram um pedaço da "arma" que estava na cintura e como estava escuro nos achamos que era de verdade, mas depois descobrimos na Delegacia que era um aparelho de vacinar gado.

Observa-se, portanto, que as declarações prestadas na fase inquisitorial, pelo policial que efetuou a prisão, pelo adolescente coautor e pelo próprio réu são coerentes com os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os das vítimas, que descreveram a ação criminosa com detalhes.

Convém ressaltar, ainda, que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024)

Outrossim, a apreensão do celular subtraído em poder do réu, no dia seguinte aos fatos, reforça de modo objetivo o vínculo de autoria, compondo um quadro probatório harmônico e seguro.

Dessa forma, evidencia-se que os elementos dos autos são harmônicos e robustos para a manutenção das condenações dos roubos perpetrados, não havendo que se falar em insuficiência de provas, tese que denota mero inconformismo.

Tampouco deve prosperar o pedido de desclassificação para furto, uma vez que restou comprovada a utilização de uma pistola de vacinação de gabo como simulacro de arma de fogo, o que caracteriza a grave ameaça própria do roubo, conforme assentado no Tema Repetitivo nº 1171 do c. STJ.

Deve ser igualmente ser indeferido o pedido de aplicação matemática da confissão extrajudicial na dosimetria da pena do apelante, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida a patamar aquém desse, consoante Súmula 231 do c. STJ.

O Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Não obstante, constato equívoco na terceira fase da dosimetria, em que a pena foi majorada, de uma só vez, em 2/3 (dois terços), sob o fundamento cumulativo da existência de uma causa de aumento (concurso de agentes) e do concurso formal de crimes.

Todavia, é cediço que as causas de aumento devem ser aplicadas de forma individualizada e proporcional, sendo a fração de 1/6 (um sexto) a adequada para o concurso de agentes, e o aumento de 1/5 (um quinto) suficiente para três crimes de roubo cometidos mediante uma só ação, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal. Nessa linha:
.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. (...). CONCURSO FORMAL. (...) Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (...) (STJ, HC 412848/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2019).

Assim, o incremento equivalente a 2/3 (dois terços) aplicado na r. sentença se mostra excessivo e destituído de fundamentação concreta, impondo-se a correção, o que faço de ofício considerando o amplo efeito devolutivo da apelação.

Passo, então, a dosar a nova pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, considerando o teor da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como o Tema de Repercussão Geral nº 158 do Pretório Excelso, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a concreta em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa.

Como três foram os roubos cometidos mediante uma única conduta, configura-se o concurso formal de crimes, conforme Tema Repetitivo nº 1192 do c. STJ. Desse modo, incremento a pena em 1/5 (um quinto), tornando definitivo o patamar de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Com relação à multa, por se tratar de concurso de crimes, sua aplicação deveria ser distinta e integral, sendo somadas os valores relativos aos crimes, conforme artigo 72, do CP, o que resultaria em uma pena de 309 (trezentos e nove dias-multa). Contudo, o mencionado dispositivo legal não foi observado pelo d. juízo
a quo
, que sequer calculou a multa de forma proporcional à reprimenda física. Por esse motivo, em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, torno definitiva a multa no mesmo patamar da sentença: 17 (dezessete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento tão somente para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2025